Tribunal: TJBA
Processo: 8023753-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023753-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RONALDO DOS SANTOS SOARES e outros (3)

Advogado(s):

AGRAVADO: Juízo da 2ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOSDACOMARCA DA CAPITAL/BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVENTÁRIO. ESPÓLIO SEM CAPACIDADE FINANCEIRA. ACERVO HEREDITÁRIO IRRISÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que, em demanda sucessória, as custas processuais devem ser suportadas pelo espólio. Os agravantes sustentam hipossuficiência econômica, informam ser assistidos pela Defensoria Pública e apontam que o acervo hereditário apurado nos autos corresponde a R$ 0,89, a ser partilhado entre os herdeiros.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes, em demanda sucessória, quando demonstrada a inexistência de capacidade financeira do espólio para suportar as despesas processuais.

III. Razões de decidir

A circunstância de as custas processuais serem, em regra, suportadas pelo espólio não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, quando comprovada a incapacidade econômica concreta do acervo hereditário ou dos herdeiros.

A assistência dos agravantes pela Defensoria Pública constitui elemento relevante de indicação de hipossuficiência econômica, especialmente quando corroborada por outros dados objetivos constantes dos autos.

A pesquisa realizada via SISBAJUD demonstrou que o acervo hereditário se resume ao valor de R$ 0,89, circunstância que evidencia a inexistência de patrimônio minimamente apto a suportar despesas processuais.

A exigência de recolhimento de custas, ainda que ao final, mostra-se desproporcional em hipótese na qual o objeto econômico da demanda é praticamente inexistente, em afronta ao direito fundamental de acesso à justiça.

A jurisprudência admite a concessão da gratuidade da justiça ao espólio ou aos herdeiros quando demonstrada a insuficiência ou insignificância do patrimônio deixado, sendo incompatível interpretação formalista que desconsidere a realidade econômica efetivamente comprovada nos autos.

IV. Dispositivo

Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder aos agravantes o benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8061086-15.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 25.06.2020, publ. 12.08.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8023753-24.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
RONALDO DOS SANTOS SOARES e OUTROS.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237